Tribunal: TJMT
Processo: 0002768-87.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002768-87.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 700.197.131-69 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), CONSPAV- CONSTRUCOES, PAVIMENTACAO, ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.004.653/0001-13 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS, MOVIDA CONTRA O ENTE MUNICIPAL E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELAS OBRAS – ACIDENTE DE AUTOMÓVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA, COM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ – SENTENÇA EXTINTIVA DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – RECURSO PROVIDO.

A sentença que homologou a desistência da ação e a extinguiu, sem resolução de mérito, deve ser reformada, quando o pleito é direcionado a apenas uma das partes, devendo, portanto, prosseguir, em face do outro requerido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vera Lúcia Andrade dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito n. 2768-87.2016.8.11.0087, homologou o pedido de desistência do prosseguimento da ação, formulado pela Autora.

A Recorrente afirma que postulou a desistência da ação contra a empresa CONSPAV – Construções, Pavimentação, Assessoria e Comércio Ltda., mantendo, contudo, o prosseguimento do processo em relação ao Município de Guarantã do Norte.

Desse modo, defende que a sentença de homologação da desistência da ação, em sua totalidade, deve ser reformada.

O ente municipal, parte Recorrida, apresentou as contrarrazões (id. n. 41682451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 42350541).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório, a parte Autora, ora Recorrente, pretende a reforma da decisão que extinguiu a demanda, com fundamento no pedido de desistência por ela formulado, ao argumento de que a pretensão restringia-se a um dos Requeridos, qual seja a empresa CONSPAV – Construções, Pavimentação, Assessoria e Comércio LTDA., devendo, portanto, a ação prosseguir em face do Município de Guarantã do Norte.

Extrai-se dos autos que Vera Lúcia Andrade dos Santos ajuizou a ação de indenização, contra o Município de Guarantã do Norte e a empresa CONSPAV – Construções, Pavimentação, Assessoria e Comércio LTDA., postulando a condenação de ambos os requeridos ao pagamento de danos morais, em decorrência do falecimento da sua filha Ana Caroline Andrade Silva.

Noticiou a Autora que Ana Caroline estava na carona de uma motocicleta, marca Honda, modelo NXR Bros, cor vermelha, ano/modelo 2009/2009, placa NPL 7458, conduzida por Bruno Costa e Silva, e, ao transitar pela Rua José Coutinho, em frente ao Hotel Pinheiro, no Município de Guarantã do Norte, em razão das obras, que não estavam devidamente sinalizadas, colidiram com uma árvore, tenho sido fatal à sua filha.

Nessa quadra, em decorrência da falta de sinalização adequada e iluminação no local, responsabilidade das partes Requeridas, a Autora postulou a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como das custas com o advogado.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação dos Requeridos (id. n. 41681971), que apresentaram suas, respectivas, defesas (id. n. 41681983 e 41681976).

A Autora, por sua vez, impugnou as contestações e, em seguida, peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação (id. n. 41681991).

O Juiz
a quo
acolheu o pleito, homologou a desistência e extinguiu a demanda (id. n. 41681993).

A parte Autora, contudo, por meio da oposição dos embargos de declaração, explicou que o pedido de desistência se referia tão somente à parte requerida CONSPAV – Construções, Pavimentação, Assessoria e Comércio LTDA., devendo a ação prosseguir em face do ente municipal (id. n. 41681994). Entrementes, o Douto Juiz de Direito manteve a sentença (id. n.41681998).

Da petição que ensejou a decisão recorrida, verifica-se que a Apelante, indica que não possui mais interesse em mover a ação indenizatória contra a CONSPAV – Construções, Pavimentação, Assessoria e Comércio LTDA., ainda que não tenha postulado, na mesma peça, o pedido de prosseguimento da demanda, em face do Município de Guarantã do Norte (id. n. 41681992).

A propósito, o teor da petição:

VERA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS, já qualificada nos autos da Ação Indenizatória por Ato Ilícito causado por Acidente de Trânsito, que move em face de CONSPAV – Construções, Pavimentação, Assessoria e Comércio LTDA., por intermédio de sua procuradora que ao final subscreve, vê respeitosamente à presença da Vossa Excelência, informar não ter mais interesse no presente feito e, assim, requerer a desistência da ação.

Diante do exposto, requer digne Vossa Excelência manter os benefícios da justiça gratuita à Requerente, uma vez que é pobre na acepção jurídica do termo, requer também a homologação da presente desistência por sentença e extinguir o processo com fundamento no artigo 485, V, do NCPC.

Em que pese ao Juiz de Primeiro Grau ter entendido que a Autora não especificou contra qual Requerido desistiria da demanda, vejo que a intenção do não prosseguimento da ação indenizatória é somente com relação à empresa, até por constar o nome da parte Requerida no pedido, enquanto que o polo passivo também é composto pelo Município de Guarantã do Norte.

Sem mais delongas, entendo pelo equívoco da sentença que extinguiu a ação, em sua totalidade, razão pela qual, deve ser acolhido o pedido da Apelante.

Desse modo, a homologação da desistência da ação deve-se operar somente quanto à empresa demandada.

Há, nos autos de Primeiro Grau, entretanto, um ponto controvertido a ser esclarecido, por meio de produção de provas que entender conveniente o Diretor do processo, qual seja se o acidente foi causado, em razão da ausência de sinalização das obras na cidade, ou se, conforme afirma o Apelado, se deu em decorrência da perda de controle do veículo pelo condutor, em razão de outro veículo que vinha em sentido contrário com luz alta.

Segundo o Apelado, a pessoa que conduzia a moto, ao prestar depoimento na delegacia de polícia, teria afirmado que o acidente ocorreu porque outro veículo vinha em sentido ao contrário e, por isso, ele, o condutor da moto perdeu o controle da direção e colidiu com a árvore.

Nessa quadra, não se faz possível julgar a presente demanda, à luz do artigo 1.013, §3
o
, do CPC (Teoria da Causa Madura), uma vez que há a necessidade de dilação probatória, a fim de apurar mais detalhes dos fatos, para então, verificar, se há caracterização do dever de indenizar do Apelado.

Feitos esses apontamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Vera Lúcia Andrade dos Santos, para anular a sentença que extinguiu a demanda e determinar o prosseguimento do feito, com relação somente ao Município de Guarantã do Norte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020